Tribunal: STM
Processo: 7000068-95.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. COMPROMETIMENTO DA CADEIA DE CUSTÓDIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO (NA DÚVIDA, A FAVOR DO RÉU).
1. Existindo indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja distinto do entorpecente apreendido no momento do flagrante, configura-se a quebra da cadeia de custódia, estando, pois, a materialidade delitiva comprometida.
2. A autoria de um delito deve ser determinada, não se admitindo a presunção de autoria para o decreto condenatório.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/06/2024 A
20/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-95.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM DA SILVA PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA
RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000068-95.2024.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: WILLIAM DA SILVA PINTO
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. POSSE DE ENTORPECENTE
EM ÁREA SUJEITA À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADAS. COMPROMETIMENTO DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO (NA DÚVIDA, A FAVOR DO
RÉU)” .
1. Existindo indícios de que o material encaminhado para exame pericial seja
distinto do entorpecente apreendido no momento do flagrante, configura-se a
quebra da cadeia de custódia, estando, pois, a materialidade delitiva
comprometida.
2. A autoria de um delito deve ser determinada, não se admitindo a presunção
de autoria para o decreto condenatório.
Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARRENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Ministério Público Militar para manter Sentença absolutória recorrida por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 20 de junho de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de setembro de 2023, que, por maioria
(4x1), absolveu o ex-Soldado WILLIAM DA SILVA PINTO do delito previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Denúncia, oferecida em 21 de outubro de 2022 e recebida em 27 de outubro
de 2022, narra a seguinte conduta delituosa (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento
1, DENUNCIA1), in verbis:
"(...) Na data de 16 de fevereiro de 2022, aproximadamente às 10h, o Soldado do Exército
Guilherme Schneider, ao realizar uma vistoria no alojamento dos Sd Ev, encontrou o armário
do denunciado, ex-Sd William da Silva Pinto, com a porta aberta. Ao olhar em seu interior
verificou que havia uma pequena caixa metálica com uma ponta de cigarro, aparentemente, de
maconha. De imediato, comunicou ao Cb Muriel, auxiliar da Sargenteação, que, por sua vez,
pegou o material e foi até o Cassino questionar o denunciado Sd Silva Pinto.
Questionado o denunciado disse que a lata era sua, mas que a droga não era. Acrescentou que
seu armário estava com o cadeado estragado, tendo ele deixado apenas amarrado com um
cordão.
Em procedimento, realizou-se o exame de corpo de delito, estando em condições de higidez
física e mental, Ev. 1 - fl. 13, e Ev. 26 - anexo. A materialidade do delito está consubstanciada
no material apreendido, fl. 15 (Evento 1).
O Laudo de Perícia Criminal Federal (química forense) n° 1222/2022-SETEC/SR/PF/RS,
(Evento 18), examinou a porção de material vegetal seco prensado, de coloração
castanhoesverdeada e odor característico, totalizou 0,06 g (seis centigramas) e revelou tratar-
se de Cannabis sativa Linneu, popularmente conhecida como maconha, pois possui o
princípio ativo tetraidrocanabinol (THC) que é uma substância de uso proscrito no Brasil e
considerada capaz de causar dependência física ou psíquica de acordo com a Portaria Nº 344,
de 12.05.1998, da Secretaria de Vigilância Sanitária/MS, republicada no D.O.U. em 01.02.99,
estando inserida na Lista F2 (Substâncias Psicotrópicas) da atualização vigente de seu Anexo
I (Listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle
especial). A Cannabis sativa Linneu é uma planta de uso proscrito no Brasil estando inserida
na Lista E (Lista de Plantas Proscritas que Podem Originar Substâncias Entorpecentes e/ou
Psicotrópicas) da mesma portaria.
Assim agindo, o denunciado, além de descumprir determinações do comando, incidiu no art.
290 do Código Penal Militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar o recebimento da presente denúncia,
instaurando-se a indispensável ação penal, a ser efetivada com a citação do denunciado para
interrogatório e com a notificação da testemunha para comparecimento em Juízo e demais
atos do processo, prosseguindo-se no feito até final condenação.(...)”.
O Acusado, nascido em 12 de julho de 2002, contava com menos de 21 (vinte e
um) anos de idade à época dos fatos.
Constam nos autos do IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103, dentre outros, os
seguintes documentos que merecem destaque:
1.
Relatório
de
Inquérito
Policial
Militar
(IPM
nº
7000038-
29.2022.7.03.0103/RS, evento 1, IPM4, Fls. 10/14);
2. Laudo Pericial nº 06/2022 - Exame de constatação de Natureza e Quantidade
de Droga - 3º Batalhão de Polícia do Exército ( IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103/RS,
evento 1, IPM4 , Fls. 01/08);
3. Laudo de Perícia Criminal Federal nº 1222/2022 - Polícia Federal (IPM nº
7000038-29.2022.7.03.0103/RS, evento 18, OFIC2, Fls. 04/07 );
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Certidão criminal do Acusado (IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103/RS,
evento 2, CERTANTCRIM1);
5.
Solução
de
Inquérito
Policial
Militar
(IPM
nº
7000038-
29.2022.7.03.0103/RS, evento 1, IPM5, Fls. 02/04).
O Acusado foi regularmente citado em 23 de novembro de 2022 (APM nº
7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 22, MANDCITACAO2).
Em sessão de 19 de janeiro de 2023, foram ouvidos como testemunhas
arroladas pelo Ministério Público Militar o Cabo ROGER MURIEL MACEDO SILVA e
o Soldado GUILHERME SCHNEIDER (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento
29, ATA1).
Arrolada pela Defensoria Pública da União, foi ouvida, em Juízo, a testemunha
PEDRO NUNES MARTINS. Na mesma Sessão, o Acusado foi qualificado e
interrogado (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 29, ATA1).
As partes não requereram diligências na fase do art. 427 do CPPM (APM nº
7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 83, MANIF_MPF1 e evento 84, PET1).
Em Alegações Escritas, o Ministério Público Militar requereu a condenação do
Acusado, ratificando, integralmente, a Denúncia, por entender que o conjunto probatório
aponta no sentido de comprovar os fatos narrados, demonstrando uma conduta típica,
antijurídica
e
culpável
(APM
nº
7000286-92.2022.7.03.0103/RS,
evento
89,
ALEGAÇÕES1).
Por sua vez, a DPU requereu a absolvição do Acusado, diante da inexistência de
prova acerca da autoria, ou insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo
439, alínea “c” ou “e”, do Código de Processo Penal Militar. Alternativamente, pugnou pelo
reconhecimento da atipicidade da conduta, nos termos do art. 439, alínea “b”, do Código de
Processo Penal Militar, em decorrência da aplicação do Princípio da Insignificância.
Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena base no mínimo legal,
bem como a concessão dos benefícios da suspensão condicional da pena e da garantia do
direito de recorrer em liberdade (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 92,
ALEGAÇÕES1).
Em Sessão de 21 de setembro de 2023, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército, por maioria (4x1), absolveu o Acusado da prática do crime previsto no art. 290 do
CPM, com base no art. 439, alínea "e", do CPPM (processo 7000286-92.2022.7.03.0103/RS,
evento 113, ATA1).
A Sentença foi assinada e disponibilizada em 22 de setembro de 2023.
O Ministério Público Militar e a Defensoria Pública da União tomaram ciência em 2 de
outubro de 2023, tendo transitado em julgado para a Defesa em 17 de novembro de
2023 (processo 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 115, evento 125, evento 130
e processo 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 139, CERTTRAN1).
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Ministério Público Militar interpôs Recurso de Apelação, tempestivamente,
em 8 de outubro de 2023 (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 126,
APELAÇÃO1).
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugna pela
condenação do Acusado, alegando, inicialmente, que os fundamentos da Sentença não
correspondem aos votos do Conselho Permanente de Justiça para o Exército. Sustenta, ainda,
que a revista de armários foi conduzida de forma adequada, com o Soldado SCHNEIDER
desempenhando corretamente suas funções de fiscalização do alojamento e dos armários dos
Soldados, especialmente os que estavam abertos. Destaca, também, que a prova testemunhal
corrobora o depoimento do Acusado durante a fase de inquérito, além de outros elementos
probatórios incontestes (Apelação Criminal nº 7000068-95.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM2).
Em Contrarrazões, a Defensoria Pública da União rechaça toda argumentação
do Ministério Público Militar e pugna pela manutenção da Sentença, alegando que o Órgão
Acusatório parte de generalizações que não guardam correspondência com o caso
concreto
(Apelação
Criminal
nº
7000068-95.2024.7.00.0000/STM,
evento
1,
CONTRAZAP9).
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do Subprocurador-
Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou pelo conhecimento
e pelo provimento do Apelo Ministerial (Apelação Criminal nº
7000068-
95.2024.7.00.0000/STM, evento 8, PARECER1).
É o Relatório.
VOTO
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, devendo, pois,
ser conhecido.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 22 de setembro de 2023, que, por maioria
(4x1), absolveu o ex-Soldado WILLIAM DA SILVA PINTO do delito previsto no art. 290 do
Código Penal Militar, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar.
Em suas Razões de Apelação, o Ministério Público Militar pugna pela
condenação do Acusado, alegando, inicialmente, que os fundamentos da Sentença não
correspondem aos votos do Conselho Permanente de Justiça para o Exército. Sustenta, ainda,
que a revista de armários foi conduzida de forma adequada, com o Soldado SCHNEIDER
desempenhando corretamente suas funções de fiscalização do alojamento e dos armários dos
Soldados, especialmente os que estavam abertos. Destaca, também, que a prova testemunhal
corrobora o depoimento do Acusado durante a fase de inquérito, além de outros elementos
probatórios incontestes (Apelação Criminal nº 7000068-95.2024.7.00.0000/STM, evento 1,
RAZAPELCRIM2).
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Narra a Denúncia, em síntese, que, em 16 de fevereiro de 2022, por volta das
10h, o Soldado do Exército GUILHERME SCHNEIDER encontrou uma pequena caixa
metálica com uma ponta de cigarro, aparentemente de maconha, no armário do então Soldado
WILLIAM DA SILVA PINTO, durante uma vistoria no alojamento dos Soldados.
O Soldado SCHNEIDER comunicou o ocorrido ao Cabo MURIEL, que
questionou o Acusado. Este, por sua vez, confirmou que a lata era sua, mas negou ser dono da
droga. Alegou que seu armário estava com o cadeado estragado, estando apenas amarrado por
um cordão.
Vejamos trechos relevantes dos depoimentos judiciais das testemunhas e do
interrogatório do Acusado quanto às circunstâncias do delito (APM nº 7000286-
92.2022.7.03.0103/RS).
O Cabo ROGER MURIEL MACEDO SILVA, testemunha do Ministério
Público Militar, devidamente compromissado nos termos da lei, relatou que tomou
conhecimento de que o Acusado possuía uma caixa metálica com uma ponta de cigarro,
aparentemente de maconha, no dia dos fatos. Afirmou que o Soldado GUILHERME
SCHNEIDER, que estava de serviço no dia, encontrou-a durante uma inspeção e levou o fato
ao seu conhecimento.
Confirmou que o Soldado GUILHERME SCHNEIDER encontrou a caixa no
armário do Acusado. De imediato, foi até o Acusado (Soldado WILLIAN) para perguntar se o
material pertencia a ele, o qual confirmou ser seu todo o material. Acredita que foi lavrado
Auto de Prisão em Flagrante e confirmou seu depoimento prestado na fase pré-processual.
Ratificou que o Soldado WILLIAN admitiu que a substância encontrada no armário, um
pedaço de cigarro de maconha, era dele.
Confirmou que o armário não possuía cadeado e estava aberto e que, por isso, o
Soldado SCHNEIDER teve acesso. Disse que não conversou posteriormente com o Acusado
e que a substância estava aparentemente consumida; por ser um pedaço pequeno, dava a
entender que já tinha sido utilizada (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 28,
VIDEO1).
O Soldado GUILHERME SCHNEIDER, testemunha do Ministério Público
Militar, devidamente compromissado nos termos da lei, relatou que tem ciência da acusação
feita contra o Soldado WILLIAM e que encontrou uma ponta de cigarro no armário dele.
Afirmou que realizou a revista nos armários assim que assumiu o serviço como
Cabo de dia e encontrou o armário encostado. Ao verificar o conteúdo, imediatamente
procurou o Cabo MURIEL para relatar o ocorrido. Recorda-se de que o Acusado afirmou que
a caixa era dele, mas não tinha certeza sobre o conteúdo. Confirmou o depoimento prestado
na fase pré-processual. Observou que o Acusado aparentava normalidade no dia e não chegou
a abrir a caixa metálica; portanto, não pode afirmar se a ponta de cigarro tinha sido
consumida (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 28, VIDEO2).
O Sr. PEDRO NUNES MARTINS, testemunha da Defesa, devidamente
compromissado nos termos da lei, relatou que chegou cedo, entre 7h e 7h10, pois estava de
missão, e, quando foi se trocar, o armário já estava aberto. Disse que às 10h foi para sua
missão e, ao voltar, recebeu uma mensagem do Acusado, perguntando se tinha sido feita
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

alguma revista nos armários e se o depoente tinha visto o armário dele fechado ou aberto. O
depoente confirmou que o armário estava totalmente aberto. Afirmou que na sua Companhia
nunca havia ocorrido situações envolvendo drogas (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS,
evento 78, VIDEO2).
O ex-Soldado WILLIAM DA SILVA PINTO, Acusado, em seu interrogatório,
afirmou que a lata encontrada era sua, mas que ela não continha a substância que foi
encontrada dentro. Disse que se tratava de uma lata de "Mentos" usada para guardar brincos e
um aparelho bucal. Em resposta ao Cabo MURIEL, afirmou que a lata era sua. Quando
questionado se sabia o que havia dentro, respondeu que sim, referindo-se ao seu aparelho.
Relatou que, ao ir até a Companhia para averiguar o que havia acontecido,
percebeu que o armário estava com a porta aberta e que a mochila estava revirada. Ressaltou
que havia perdido a chave de seu cadeado um dia antes, teve que estourá-lo e amarrou-o com
uma corda, comunicando o fato ao plantão. Disse que, no dia seguinte, ao chegar, verificou
que estava tudo normal.
Negou ser usuário de drogas e mencionou ter tido que explicar os fatos aos seus
pais e à sua namorada na época, agora esposa. Alegou nunca ter se envolvido em situações
semelhantes e acabou saindo do Exército em decorrência desse incidente.
Afirmou que, após se fardar por volta das 7h, não retornou ao seu armário.
Destacou que somente às 10h, quando foi contatado pelo Cabo MURIEL, foi à Companhia e
soube que haviam encontrado drogas em seu armário, mas que não sabia que tipo de droga
era e que não havia visto ou tocado em drogas.
Alegou ter algumas inimizades no quartel, mas optou por não acusar ninguém
por falta de certeza e afirmou não possuir antecedentes criminais.
Declarou que, ao chegar ao alojamento, não havia mais ninguém deitado, mas
havia alguns militares circulando no ambiente. Afirmou não ter recebido de volta a caixa
metálica nem o aparelho bucal. Não soube precisar o número de militares que dormiam no
alojamento, mas afirmou que, com certeza, alguns haviam dormido desde o dia anterior até o
momento dos fatos.
Disse que dividia seu armário, sendo este um armário duplo com portas e travas
diferentes. Relatou ter perguntado a outros soldados que estavam no alojamento sobre a
revista de armários, mas foi informado de que não houve revista e apenas o seu havia sido
inspecionado, o que considerou estranho, já que geralmente as revistas eram feitas na
presença do dono do armário (APM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento 78,
VIDEO1).
Cumpre ressaltar que não há nada nos autos que possa desabonar tais
declarações, as quais foram tomadas em Juízo, diante das partes.
Feito esse breve arrazoado sobre a dinâmica dos fatos, apurada de acordo com o
que foi instruído nos autos, passa-se à análise dos ilícitos em questão.
Inicialmente, cumpre observar como o Código Penal Militar dispõe a respeito
da conduta:
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “ter em depósito” ou “guardar” substância entorpecente em local sujeito à
administração militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 consistem em delito que requer
proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda. Repisa-se que não há necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública - a saúde pública.
Vale ressaltar que o simples fato de o militar, livre e conscientemente, praticar
qualquer das ações intrínsecas/adjacentes ao uso de substância entorpecente em área sob
administração militar, sabendo tratar-se de substância entorpecente ilícita, já se torna
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja sua intenção.
Nesse contexto, destacamos que o Código Penal Militar, ao se referir ao crime
em questão, o categoriza como “Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de
efeito similar”. Isto é, o Código Penal Militar busca punir o tráfico, a posse e o uso, por meio
das elementares previstas no art. 290 do CPM, sendo que as circunstâncias do caso concreto é
que vão determinar o gênero do delito.
Acrescente-se que a Lei nº 14.688/2023 manteve a redação original do caput do
aludido artigo, mas acrescentou os §§ 3º a 5º, a fim de penalizar o militar que se apresente
para o serviço sob efeito de substância entorpecente (§ 3º), aumentar a pena do agente que se
encontre em serviço (§ 4º) e criar a forma qualificada do tráfico de drogas (§ 5º), com pena de
reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos.
Tratando-se de alteração mais gravosa, sua incidência somente se dará para os
crimes cometidos na vigência da alteração, não se aplicando, dessa forma, ao caso em
análise.
Relativamente à materialidade, consta nos autos o Laudo Pericial nº 06/2022 -
Exame de constatação de Natureza e Quantidade de Droga - 3º Batalhão de Polícia do
Exército (IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103/RS, evento 1, IPM4, Fls. 01/08) confirmando
a presença de maconha no material analisado, e o Laudo de Perícia Criminal Federal nº
1222/2022 - Polícia Federal (IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103/RS, evento 18,
OFIC2, Fls. 04/07), que ratifica o primeiro laudo, afirmando que “análises laboratoriais
resultaram positivas para Cannabis sativa Linneu (popularmente conhecida por maconha),
face às suas características e à presença de canabinoides, entre eles o tetrahidrocannabinol.”
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Porém, há, no mínimo, dúvidas quanto à higidez da cadeia de custódia. Nesse
sentido, vejamos o que concluiu o Relatório do Inquérito Policial Militar, in verbis:
“[...] laudo não foi capaz de coletar digitais no material apreendido, devido à característica
do mesmo. Soma-se a isso, a não preservação do local e das evidências envolvidas no caso,
visto que o material foi manuseado por diversas pessoas, a revista no armário realizada sem a
presença do proprietário ou de testemunhas, e o momento das suposta confissão de
propriedade da droga feita pelo Sd SILVA PINTO ao Cb MURIEL também ter sido realizada
sem testemunhas. Tais fatos impedem a determinação de forma consistente do real
proprietário da substância em questão.” ( IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103/RS, evento 1,
IPM4 , fl. 14)
Neste caso, torna-se evidente a quebra da cadeia de custódia, visto que as
circunstâncias suscitam dúvidas substanciais sobre a verdadeira propriedade do material
periciado encontrado no armário do Acusado. A ausência de um controle rigoroso desde o
momento da apreensão até a realização da perícia permite questionamentos sobre a
integridade e a autenticidade das evidências coletadas.
Dessa forma, diante dessas falhas no processo de segurança e controle, fica
comprometida a confiabilidade das evidências apresentadas. A quebra da cadeia de custódia
levanta a possibilidade de adulteração ou substituição do material, o que prejudica todo o
desdobramento do processo judicial. Por conseguinte, não há como se falar em comprovação
da materialidade delitiva.
Da mesma forma, a autoria resta duvidosa. Senão vejamos.
É crucial notar que o armário onde o material, supostamente, foi encontrado
estava aberto, conforme descrito nos relatos subsequentes. Essa condição inicial do armário
aberto imediatamente suscita a possibilidade de interferência externa, uma vez que o acesso
ao local onde o material foi descoberto é compartilhado por várias pessoas. Isso sugere a
possibilidade de acesso por outras pessoas além do próprio Acusado, lançando dúvidas sobre
a posse exclusiva do conteúdo encontrado.
No depoimento da testemunha PEDRO NUNES MARTINS, militar que dividia
um armário duplo com portas e travas diferentes com o Acusado, ele relatou que:
“Eu cheguei de manhã cedo, tava de missão, era umas 7h, 7:10, eu cheguei no batalhão,
estava de missão, eu sou motorista, era motorista. Saí de missão, cheguei fui me trocar e o
armário dele estava aberto, estava aberto, já não tinha mais cordinha." (IPM nº 7000286-
92.2022.7.03.0103/RS, evento 78, VIDEO2)
O Soldado SCHNEIDER, militar que encontrou a caixa com a substância
entorpecente, afirmou, em seu depoimento na fase judicial, que "encontrou o armário
encostado e viu que tinha aquele conteúdo” ( IPM nº 7000286-92.2022.7.03.0103/RS, evento
78, VIDEO2 )”, confirmando o que já tinha dito em fase inquisitorial, quando relatou que
“quando realizava a verificação dos armários abertos e viu o armário do Sd SILVA PINTO
sem cadeado e somente encostado” (IPM nº 7000038-29.2022.7.03.0103/RS, evento 1,
IPM3).
Dessa forma, o fato de o armário estar comprovadamente aberto suscita
razoável dúvida sobre quem realmente teria colocado aquela substância ali, evidenciando a
necessidade de mais elementos probatórios para esclarecer os fatos narrados.
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Neste sentido esta Corte já se posicionou:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CPM. POSSE DE
ENTORPECENTE. COCAÍNA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO. Réu foi flagrado durante
revista quando da saída da Unidade Militar com dois pinos de cocaína no interior de sua
mochila. Apesar da comprovação inconteste da materialidade, em face do Laudo de Exame
de Entorpecente acostado aos autos identificando o material apreendido como sendo cocaína,
a autoria do delito não restou suficientemente demonstrada no decorrer da instrução
processual. A precariedade da segurança do armário do Réu e a prova testemunhal no
sentido de que colegas costumavam pegar emprestados objetos no seu armário sem precisar
abri-lo deixam dúvidas acerca da imputação. É mister, para um edito condenatório, a prova
inconteste de que o agente foi o autor do delito. Imperativo, no presente caso, a aplicação do
princípio in dubio pro reo, mantendo-se a Sentença absolutória. Recurso ministerial
desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000191-
18.2016.7.02.0202. Relator(a): Ministro(a) MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Data de Julgamento: 07/08/2018, Data de Publicação: 15/08/2018) "Grifos nossos”
Além dos aspectos já discutidos, é crucial observar que, no momento em que o
material foi descoberto, não havia testemunhas presentes. Essa ausência de testemunhas não
implica, de forma alguma, em uma insinuação sobre a conduta do militar que encontrou o
material. Pelo contrário, enfatiza a importância de se buscarem mais elementos que possam
esclarecer e confirmar a autoria do delito em questão.
Ou seja, a ausência de testemunhas diretas não invalida automaticamente a
investigação, mas torna ainda mais crucial a análise minuciosa de outros tipos de evidências
disponíveis, desafiando os investigadores a serem ainda mais meticulosos e criativos em sua
busca por indícios e provas que possam corroborar a autoria do delito.
Portanto, ao invés de pôr em xeque a integridade do militar em questão, o fato
de não haver testemunhas destaca a necessidade de uma abordagem investigativa abrangente
e cuidadosa, visando a reunir o máximo de informações possíveis para uma análise justa e
precisa do ocorrido.
Faltou, neste caso, a coleta de sinais papiloscópicos no material investigado, o
que poderia fornecer mais elementos para reduzir as dúvidas apresentadas até o momento.
Além disso, não ocorreu flagrante delito e, adicionalmente, há um lapso temporal não
determinado, pois a instrução não forneceu informações sobre o momento exato em que o
material investigado foi encontrado. Portanto, pode haver uma grande discrepância entre o
momento em que o Soldado SCHNEIDER encontrou o material e o momento em que o
Acusado foi abordado para prestar esclarecimentos sobre o incidente.
Além disso, a falta de flagrante delito e a ausência de um registro preciso do
momento da descoberta do material adicionam camadas de complexidade ao caso em análise.
Sem um flagrante, a evidência pode ser questionada quanto à sua autenticidade e à sua
relação com o Acusado. Da mesma forma, a incerteza sobre o lapso temporal pode levantar
dúvidas sobre a oportunidade e a plausibilidade de qualquer acusação relacionada ao
incidente.
Portanto, a investigação não foi conduzida de maneira minuciosa e completa,
com a coleta de todas as evidências disponíveis e a consideração cuidadosa de todos os
aspectos relevantes do caso. Somente assim seria possível alcançar uma conclusão justa e
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

precisa sobre a autoria do delito em questão.
Resta, assim, dúvida se a substância entorpecente era realmente do Acusado,
visto que, apesar de a caixa metálica ter sido comprovadamente apontada como sua, não
esteve sob os cuidados constantes do Acusado em todo momento, estando passível de
manipulação por outros colegas de farda, já que seu armário estava aberto.
Diante de tudo o que foi apresentado, conclui-se que as provas produzidas
durante a instrução processual deixam dúvidas e não se mostram suficientes para condenar o
ex-Soldado WILLIAM DA SILVA PINTO.
De fato, o Órgão Ministerial, em seu Apelo, não conseguiu trazer elementos que
comprovem a materialidade e a autoria do delito, considerando todo o contexto dos autos. Em
favor do Acusado, ao menos, surge o benefício da dúvida.
Nessas circunstâncias, é pacífica a jurisprudência desta Corte quanto à
impossibilidade de uma condenação, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR.
AUTORIA
NÃO
COMPROVAÇÃO.
"IN
DUBIO
PRO
REO". DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - Ausência de prova capaz de
confirmar que o apelado era o proprietário da substância entorpecente, uma vez que era
costume entre os militares daquela unidade o empréstimo de fardas uns aos outros. II - Prova
dos autos insuficiente para a condenação do apelado por ser incapaz de gerar o juízo de
certeza necessário para amparar o convencimento do Órgão Julgador, impondo-se a
aplicação do princípio do "in dubio pro reo". III - Negado provimento ao recurso. Decisão
majoritária. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000479-46.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 15/12/2021, Data
de Publicação: 21/02/2022) “Grifos nossos”
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. POSSE EM LUGAR
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. Caso permaneça
incerta e nebulosa a comprovação da autoria, ante a fragilidade da cadeia de custódia,
presume-se inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no interior de
Organização Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação
deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do contrário, a
absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse
do réu - in dubio pro reo. Apelo ministerial desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000687-64.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 21/05/2021, Data de Publicação:
09/06/2021) “Grifos nossos”
É fundamental ressaltar que, em situações em que haja dúvidas quanto à autoria
de um delito, a opção deve ser sempre pelo Princípio do In Dubio Pro Reo (na dúvida, a favor
do réu) . Este Princípio estabelece que, na ausência de provas claras e irrefutáveis, a decisão
deve favorecer o Acusado, garantindo sua presunção de inocência. No caso em questão, não
se pode conceder razão ao pedido do Ministério Público Militar, uma vez que este não foi
capaz de apresentar provas indiscutíveis que confirmem a autoria e a materialidade do delito
em análise.
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Uma vez que restam dúvidas sobre a materialidade e a autoria delitivas, não há
que se falar em provas aptas a amparar a condenação. Isso que redunda, obrigatoriamente, na
absolvição por insuficiência de provas, já que não se pode presumir a culpa, muito
menos condenar por mero juízo de probabilidade.
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar para manter a Sentença absolutória recorrida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001362865v9 e do código CRC 30ce129c.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 1/7/2024, às 15:22:24
7000068-95.2024.7.00.0000
40001362865 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR